Tribunal: TJPA
Processo: 0017406-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017406-18.2015.8.14.0301

APELANTE: RENATA VIEGAS PAULO, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA, RENATA VIEGAS PAULO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017406-18.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 13.179.

AGRAVADA: RENATA VIEGAS PAULO.

ADVOGADOS: DENNIS VERBICARO SOARES - OAB/PA N. 9.685 e FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 20.198.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade de aplicação de cláusula penal moratória em desfavor do vendedor, a inadequação da base de cálculo dos lucros cessantes, e a inexistência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, como integrante da cadeia de fornecimento do imóvel; (ii) é cabível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor; (iii) é possível a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes; (iv) a base de cálculo dos lucros cessantes deve considerar o valor do imóvel; (v) estão caracterizados os danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento está prevista no art. 25, §1º, do CDC, sendo reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do STJ.

4. A cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do consumidor nas hipóteses de inadimplemento do promitente vendedor quanto ao prazo de entrega do imóvel (REsp 1.665.550/BA).

5. A cumulação de cláusula penal com lucros cessantes é possível quando aquela não possui natureza locativa (Tema 970/STJ).

6. O valor do imóvel, e não o valor pago, deve servir de base para o cálculo dos lucros cessantes, conforme entendimento consolidado.

7. O atraso injustificado superior a 20 meses na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.205.837/RJ; AgInt no REsp 2.042.388/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A empresa que figura em documentos contratuais relacionados à entrega de imóvel responde solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega, por integrar a cadeia de fornecimento. 2. A cláusula penal moratória pode ser revertida em favor do consumidor em caso de inadimplemento do promitente vendedor. 3. Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, salvo se aquela corresponder a valor locativo. 4. A base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor do imóvel, conforme jurisprudência consolidada. 5. Atraso na entrega do imóvel superior a 12 meses, injustificado, configura dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017406-18.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADOS:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 13.179.

AGRAVADA:
RENATA VIEGAS PAULO.

ADVOGADOS:
DENNIS VERBICARO SOARES - OAB/PA N. 9.685 e FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 20.198.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento aos apelos interpostos.

Em suas razões, a agravante reitera seu entendimento no sentido de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Segue defendendo a impossibilidade de multa moratória de 2%, entendo serem aplicáveis ao caso os temas fixados nº 970 e n°971 do STJ.

Segue argumentando pela necessidade de adequação da base de cálculo dos lucros cessantes e de manutenção dos termos do contrato, bem como defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade de aplicação de cláusula penal moratória em desfavor do vendedor, a inadequação da base de cálculo dos lucros cessantes, e a inexistência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, como integrante da cadeia de fornecimento do imóvel; (ii) é cabível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor; (iii) é possível a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes; (iv) a base de cálculo dos lucros cessantes deve considerar o valor do imóvel; (v) estão caracterizados os danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento está prevista no art. 25, §1º, do CDC, sendo reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do STJ.

4. A cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do consumidor nas hipóteses de inadimplemento do promitente vendedor quanto ao prazo de entrega do imóvel (REsp 1.665.550/BA).

5. A cumulação de cláusula penal com lucros cessantes é possível quando aquela não possui natureza locativa (Tema 970/STJ).

6. O valor do imóvel, e não o valor pago, deve servir de base para o cálculo dos lucros cessantes, conforme entendimento consolidado.

7. O atraso injustificado superior a 20 meses na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.205.837/RJ; AgInt no REsp 2.042.388/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A empresa que figura em documentos contratuais relacionados à entrega de imóvel responde solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega, por integrar a cadeia de fornecimento. 2. A cláusula penal moratória pode ser revertida em favor do consumidor em caso de inadimplemento do promitente vendedor. 3. Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, salvo se aquela corresponder a valor locativo. 4. A base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor do imóvel, conforme jurisprudência consolidada. 5. Atraso na entrega do imóvel superior a 12 meses, injustificado, configura dano moral indenizável.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

É que estamos diante de situação fática que envolve relação de consumo. Assim, a teor do disposto no art. 25, §1º, do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA.
CORRETORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. 1.Ação de indenização por danos materiais. 2.
A atual jurisprudência do STJ define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. 3.Ainda que assim não fosse, observa-se que o Tribunal de origem, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, atestando, ainda, a sua solidariedade para responder pelos danos causados ao adquirente do imóvel pelo injustificado atraso na entrega da obra. A reforma de tal entendimento, com a desconstituição de suas premissas, encontra óbice no enunciado das Súmulas nº 5 e 7, ambas do STJ. 4.A intervenção deste Superior Tribunal, para alterar os valores estabelecidos pelas instâncias ordinárias, a título de honorários advocatícios (na hipótese, 20% sobre o valor da condenação), revela-se, em princípio, inviável em razão do óbice disposto na Súmula 7/STJ, o qual somente poderia ser relevado se o aludido valor fosse considerado irrisório ou exorbitante, o que não é o caso, porquanto fixado dentro do percentual permitido no então vigente artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 5.Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Note-se que a logomarca da agravante consta em todas as páginas do contrato, bem como no termo de entrega de chaves, no termo de quitação, no levantamento financeiro para antecipação, no recibo de fls. 124, no extrato de fls. 127, o que demonstra sua participação na cadeia de fornecimento do imóvel em questão, motivo pelo qual a alegação de ilegitimidade passiva deve ser rechaçada.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à inversão da multa de 2%, deve ser mantida, pois, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a inversão da cláusula pena requerida pela recorrida tem vez no presente caso, pois vai de encontro ao entendimento do STJ no sentido de ser
“possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel no prazo pactuado”

(REsp n. 1.665.550/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 16/5/2017.)

Ademais, não há que se falar em impossibilidade de cumulação com a indenização por lucros cessantes.

É que, de acordo com o entendimento do STJ, formado em sede de recurso repetitivo (Tema 970), essa cumulação apenas não é permitida na hipótese em que a cláusula penal corresponda ao locativo. Não é esse o caso dos autos, em que temos apenas uma multa em valor único, correspondente a 2% sobre o valor da parcela em atraso, que, no caso é a entrega do empreendimento.

Desta forma, não sendo a cláusula penal correspondente ao locativo é possível a cumulação com lucros cessantes, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAR CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA FIXADA EM MONTANTE INFERIOR AO LOCATIVO COM LUCROS CESSANTES. INTERPRETAÇÃO EM HARMONIA COM O TEMA 970/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO SUPERIOR A DOIS ANOS CONFIGURADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, admitiu a exceção ao Tema n. 970/STJ quando a multa prevista em contrato não se mostra suficiente para indenizar a parte contrária com os gastos locatícios diante do atraso na entrega do bem.

2. Não obstante esta Corte Superior já tenha reconhecido que o simples inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel é incapaz, por si só, de gerar indenização por danos morais, forçoso reconhecer que o caso em concreto configurou a lesão extrapatrimonial, pois o atraso foi superior a um ano e meio. (AgInt no REsp n. 1.734.786/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.277.554/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Logo, nada há o que se reformar na decisão quanto a este ponto.

Avançando, também não há o que se reformar na decisão agravada quanto à base de cálculo dos lucros cessantes, estabelecida como o valor do imóvel.

No assunto, importante esclarecer que, ao contrário do defendido pelo agravante, o valor da indenização deve ter como base o valor atualizado do imóvel, e não o valor pago pelos compradores, conforme orientação jurisprudencial, senão, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO BEM. PERCENTUAL QUE ESTÁ DENTRO DO PATAMAR CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE ATENDEU À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) - Os lucros cessantes decorrem do dano presumido sofrido pelo autor/apelado, em função do atraso na entrega da obra. Sobre este quantum, assentou-se na jurisprudência que o seu patamar seria fixado entre 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel. No presente caso deve ser mantido o patamar dos lucros cessantes, de 1% sobre o valor do bem, uma vez que o percentual perseguido pelo recorrente, de apenas 0,3% sobre o imóvel, se mostraria ínfimo à sua finalidade. V ? Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade.

(2018.04637030-30, 198.023, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-19)

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.

RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 6. Em relação ao valor, a jurisprudência pátria vem estipulando lucros cessantes em percentual que varia entre 0,5% e 1% do valor do imóvel que consta no contrato, estando o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau dentro desta variação percentual, não merecendo reparos. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(2018.04374047-78, 197.341, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-26)

Quanto aos danos morais, melhor sorte não possui o recorrente, entendo que estes estão devidamente caracterizados.

Pois os autos nos revelam que a obra estava prevista para ser entregue, em maio de 2010, com prorrogação para novembro do mesmo ano, mas foi entregue apenas em julho de 2012, evidenciando, portanto, um atraso injustificado de 20 meses na entrega do empreendimento.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual o provimento do apelo neste ponto é medida que se impõe.

Sobre o assunto, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas
o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial
.
Precedentes.

3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização , implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.

Agravo improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1.
No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar
comprovada a demora em quase um ano
na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6º da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA. (...) 4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. (...)
(2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA.
FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ? VALIDADE ?
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ? PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA ? SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR ? DANO MORAL CARACTERIZADO
? DEVER DE INDENIZAR ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ? LUCROS CESSANTES ? LEGALIDADE ? VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ? CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.M CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.03255223-10, 207.192, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-14)

Logo, não há como se afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), igualmente nada há o que se reformar, pois tal valor que se mostra adequado bem como atende ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Além do que está dentro padrões fixados por este tribunal. Neste sentido, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO AOS AUTORES A QUANTIA PAGA À RÉ, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE; AO
PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO INPC-IBGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. INDÍCE SELIC NÃO APLICÁVEL AO CASO. SÚMULA 543 STJ. (...) III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos apelados, frustraram as suas expectativas de uso e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade. IV ?
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, e todos os demais aspectos do caso concreto
. V - Recurso Conhecido e Desprovido.

(2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

Como se vê, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO
, ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/06/2025